Tribunal: STM
Processo: 7000718-84.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000718-84.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RUDIMAR DA LUZ LOPES
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
21/06/2021 a 24/06/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA (Revisora), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON
SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO
LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará
declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel

APELAÇÃO Nº 7000718-84.2020.7.00.0000
RELATOR: Min Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISORA: Min Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: RUDIMAR DA LUZ LOPES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240, §§ 4º E 5º, DO CPM. FURTO QUALIFICADO.
TENTATIVA. OBJETOS FURTADOS NO INTERIOR DO VEÍCULO DO APELANTE. CRIME
IMPOSSÍVEL. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME CONSUMADO. CONSTATAÇÃO. RECURSO
MINISTERIAL. INEXISTÊNCIA. NON REFORMATIO IN PEJUS. ESTADO DE
NECESSIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. BENS FURTADOS. NECESSIDADES
FAMILIARES. INCOMPATIBILIDADE. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.

Dá-se na modalidade consumada o crime quando o militar é flagrado com objetos
furtados no interior de seu veículo, por ocasião de revista ordinária na saída de
Organização Militar.

Não se verifica a hipótese de crime impossível quando constatada a consumação
do delito.

A inexistência de recurso específico do Ministério Público Militar obsta reparos do
édito condenatório que impliquem na piora da situação do apelante.

O relato de companheiro afetivo desacompanhado de provas documentais,
quando de fácil produção, ou de outros elementos informativos aptos a
comprovarem a alegação relativa ao estado de necessidade, não possuem o
condão de elidir a responsabilidade criminal do apelante.

Não se caracteriza o estado de necessidade quando os valores e as características
dos bens furtados forem incompatíveis com as finalidades declaradas pelo
apelante.

Apelo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília-DF, 24 de junho de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
Relator

RELATÓRIO

Trata de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1), contra a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 24/7/2020, que
condenou o ex-Sd RUDIMAR DA LUZ LOPES à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, como
incurso nas sanções do art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar, na forma tentada, conforme o artigo 30,
inciso II, do mesmo Diploma Legal, com o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em
liberdade, tendo sido, ainda, concedido o benefício do sursis pelo período de prova de 2 (dois) anos
(Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 134).

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 22/2/2019, nos seguintes termos (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, evento 1, doc. 1):

No dia sete de novembro de 2018, no interior do 13º Grupo de Artilharia de Campanha (13º
GAC), em Cachoeira do Sul/RS, o denunciado RUDIMAR DA LUZ LOPES, subtraiu, para si,
três volumes de carne in natura de peixe (salmão), três volumes de carne bovina in natura
(picanha) e um botijão de treze quilos de gás de cozinha, tudo conforme o termo de
apreensão (evento1 - doc. 1, fl. 17).

Conforme apurado, no dia 07 de novembro de 2018, por volta das 22:00hs, o 3º Sgt Ruben
Pacelle Zim, no serviço de comandante da guarda, ao abordar o veículo conduzido pelo Sd
Rudimar da Luz Lopes, que estava deixando as dependências do quartel e, ao proceder a
revista de rotina encontrou, acondicionado sobre o banco traseiro, 30 (trinta) quilogramas
de salmão congelado, 01 (um) botijão de gás de cozinha, modelo 13 kg e 4,5 (quatro
vírgula cinco) quilogramas de picanha, que haviam sido subtraídos do setor de
aprovisionamento, conforme termo de apreensão (evento 1, doc. 1, fl. 17). A revista
veicular foi acompanhada pelo Sd Henrique Gabriel Mehler e pelo 3º Sgt Jorge Luis da Rosa
Silva.

Após a comunicação do fato ao oficial de dia, 1º Ten Robson da Silva Leal, foi lavrado o
auto de prisão em flagrante. Em depoimento, o denunciado afirmou que estava levando os
materiais para casa e que pretendia vendê-los (evento 1, doc. 1, fl. 7).

Submetida à perícia, a res furtiva foi avaliada em R$ 1.715,99 (um mil, setecentos e quinze
reais e noventa e nove centavos), conforme consta dos laudos periciais (evento 33, doc. 18
e evento 41, doc. 23).

Assim, o denunciado, com tal conduta dolosa, praticou o delito previsto no artigo 240,
caput e §5º, da Lei Penal Castrense.

Outrossim, a Denúncia arrolou, na condição de testemunhas numerárias, o 3º Sgt Ruben Pacelle Zim, o 3º
Sgt Jorge Luis da Rosa Silva e o Sd Henrique Gabriel Mehler (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303,
evento 1, doc. 1).

O Auto de Prisão em Flagrante Delito foi lavrado em 7/11/2018, no 13º Grupamento de Artilharia de
Campanha, sediado em Cachoeira do Sul/RS, cuja presidência coube ao 1º Ten ROBSON DA SILVA LEAL, e,
nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão de Material, o qual descreveu (Processo nº
7000102-60.2018.7.03.0303, evento 1, fls. 17/18):

(...) 03 (três) volumes de carne in natura de peixe, 03 (três) volumes in natura de carne
bovina e 01 (um) e um botijão de gás de cozinha modelo 13Kg (...).

Em Decisão de 9/11/2018, o Acusado teve concedida em seu favor liberdade provisória (Processo nº
7000102-60.2018.7.03.0303, evento 4), cujo cumprimento se deu na mesma data (Processo nº 7000102-

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
60.2018.7.03.0303, evento 9).

Em 15/2/2019, juntou-se aos autos a PERÍCIA AVALIATIVA DE VALOR DE MANTIMENTOS E MATERIAL, que
descreveu o material furtado como 30 Kg de salmão congelado, no valor de R$ 1.349,70; 4,5 Kg de picanha,
no valor de R$ 137,745; GLP em botijão de 13 Kg (carga), no valor de R$ 70,83; e um botijão de gás de 13
Kg (casco vazio), no valor de R$ 157,72, totalizando, assim, R$ 1.715,995 (Processo nº 7000102-
60.2018.7.03.0303, evento 41, doc. 2, fl. 2).

A Denúncia foi recebida em 1º/3/2019, oportunidade em que o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª
Auditoria da 3ª CJM decidiu pela condução monocrática do feito. Veja-se (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, evento 1, doc. 2):

(...) DEIXAR-SE-Á de convocar o Conselho Permanente de Justiça para atuar no presente
feito, em obediência à nova redação da Lei que organiza a Justiça Militar da União, uma vez
que o réu foi licenciado das fileiras do Exército, dia 28/02/2018 (evento 47), devendo a
condução da marcha processual realizar-se de forma monocrática pelo Juiz Federal até a
sentença final.

O Acusado foi devidamente citado em 8/3/2019 (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 16, doc.
1), ocasião em que declarou não possuir condições para arcar com os custos de um defensor particular
(Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 16, doc. 2).

Em 26/6/2019, as testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar na Denúncia foram inquiridas, sendo
o ato conduzido de maneira monocrática (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, eventos 48 e 49).

A testemunha Henrique Gabriel Mehler afirmou, em síntese, que estava de serviço, no 3º horário, no período
das 22:00h às 0:00h; que o Oficial de Dia estava aguardando o pessoal do rancho para realizar uma
abordagem; que, após às 23:00h, o Acusado estava saindo do Quartel; que o Oficial de Dia abordou o
Acusado próximo ao portão da saída; que o portão em questão ficava perto do local em que o depoente
permanecia; que notou que a abordagem estava demorando mais que o comum; que o Oficial de Dia
determinou que o depoente acompanhasse o Acusado, que, por sua vez, iria estacionar seu veículo; que
entrou no carro do Acusado para tal fim; que, ao entrar no veículo, observou o botijão de gás e a caixa de
carne; que acompanhou o Acusado até que ele estacionasse o carro, retornando para o lugar em que
originalmente deveria estar; que o depoente não conversou com o Acusado nesse trajeto; que o depoente
lembra de ter visto o botijão de gás e uma caixa de carne; que não viu a abertura da caixa de carne; que a
caixa de carne estava lacrada; que não viu nenhum tipo de coação ao Acusado; que o Acusado não foi
constrangido, nem agredido; que o Acusado foi bem tratado; que desconhece outros furtos no
aquartelamento; que o depoente e o Acusado só tinham contato quando comiam no rancho, mas nunca
trabalhou com o Acusado; que desconhece eventuais dificuldades financeiras experimentadas pelo Acusado.

A testemunha 3º Sgt Ruben Pacelle Zim declarou, em síntese, que, no dia dos fatos, era o Comandante da
Guarda; que, por volta das 22:00h, quando o encerramento das atividades já se avizinhava, avistou o
Acusado vindo em direção ao portão de saída do Quartel, oportunidade em que foi procedida uma revista de
rotina, a que eram igualmente submetidos os demais carros que entravam e saíam da Unidade Militar; que
pediu ao Acusado que se retirasse do veículo e abrisse o porta-malas, o que foi prontamente realizado; que,
porém, o Oficial de Dia, que estava nas proximidades, verificou a presença de algo no banco do veículo; que
o Oficial de Dia pediu para olhar; que o Oficial de Dia observou tratar-se de carne, umas caixas brancas; que
o Acusado foi questionado sobre aquele material; que o Acusado alegou que eram materiais estragados que
seriam descartados; que o Oficial de Dia ligou para um Oficial do rancho com o fim de verificar a situação
relatada pelo Acusado; que o Oficial de Dia obteve a informação de que não havia autorização para o
descarte da referida carne; que foi determinado que o Acusado voltasse ao carro e o estacionasse perto da
Guarda; que, daí em diante, o Oficial de Dia passou a tomar as providências pertinentes; que foi identificado
no carro do Acusado o botijão de gás, caixas contendo peixe e carnes; que a carne parecia ser picanha; que
não teve muito contato visual, mas o botijão parecia estar intacto; que o Acusado não mencionou os motivos
pelos quais tomara aquela atitude; que permaneceu na sua função, não visualizando a abertura das caixas;
que, quando da revista, pode ver o Oficial de Dia retirar do carro um pedaço de carne do carro; que nesse
momento o Acusado, quando indagado, respondeu tratar-se de um material de descarte; que não
presenciou a confissão; que, na parte que acompanhou, não verificou qualquer pressão contra o Acusado;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
que a revista é realizada em todos os carros que saem do Quartel; que, porém, nos horários de pico, a
revista é realizada por amostragem, utilizando-se os números das placas; que o Acusado trabalhava no
Quartel a mais de um ano; que nesse horário, porém, em que ocorreu a apreensão, todos os carros eram
revistados; que desconhece outros casos de furto; que o Acusado não chegou a sair do aquartelamento com
o material em questão; que o carro do Acusado era um Gol branco (bolinha); que desconhece qualquer
dificuldade financeira atravessada pelo Acusado.

A testemunha 3º Sgt Jorge Luis da Rosa Silva afirmou, em síntese, que estava de serviço na Bateria; que foi
acionado pelo 3º Sgt Paccele o acionou, informando que estava ocorrendo um problema na Guarda, sem
passar-lhe maiores detalhes; que dirigiu-se à Guarda e encontrou um carro parado de baixo de um poste
com dois soldados armados em sua volta; que foi verificar o que era e pode observar o Acusado e um
material dentro do carro; que verificou, entre os bancos do carro, algumas caixas empilhadas e uns dois ou
três pedaços de carne; que percebeu também alguma coisa tampada no interior do veículo; que não
presenciou qualquer fala do Acusado; que presenciou a revista; que o Cap Braga Monte, responsável pela S2
chegou ao local quase que concomitantemente ao depoente; que foi determinado ao Acusado que descesse
do carro; que, nesse momento, foi realizada uma revista mais detalhada, momento em que se verificou a
existência do botijão de gás; que, a partir desse momento; o Acusado ficou em silêncio; que não verificou
pressão nem violência contra o Acusado; que pode observar as caixas retiradas do carro do Acusado; que
desconhece outros casos de furto de gêneros alimentícios; que o Acusado não chegou a sair do
aquartelamento com os materiais furtados; que não sabe informar se os alimentos encontravam-se dentro
do prazo de validade; que desconhece os motivos pelos quais o Acusado teria praticado o furto; que não
chegou a servir com o Acusado; que o veículo era um Gol branco antigo; que desconhece a saúde financeira
do Acusado; que não sabe dizer se o Acusado teria relatada aos seus superiores sua situação financeira;
que, no horário em que o Acusado fora flagrado, todos os veículos são revistados, tanto na entrada quanto
na saída; que existe uma distância de 100 metros entre o local onde fora realizada a revista e o local onde
são provisionados os alimentos; que, quando inicialmente verificou o carro do Acusado, havia algo tampando
o botijão de gás, de forma que, somente depois, pode visualizá-lo.

A Defesa, na fase do artigo 417, § 2º, do CPPM, requereu a oitiva da companheira do Acusado (Processo nº
7000033-91.2019.7.03.0303, evento 52).

Em 23/9/2019, a Sra. Bruna dos Santos Lewis, na condição de informante, declarou, em síntese, que tem
uma união estável com o Acusado; que, no dia dos fatos, nasceu o filho da depoente; que o casal pagava
aluguel; que viviam uma situação financeira apertada e passavam por necessidade; que ficaram 15 (quinze)
dias sem gás; que o abastecimento de água e o fornecimento de luz eram frequentemente interrompidos;
que o Acusado se aborreceu com a situação; que o Acusado notou que as câmeras frigoríficas estavam
abertas; que não havia mais o que fazer em relação a situação precária que atravessavam; que o Acusado
não tinha com quem contar; que a família da depoente era distante, sem convivência; que o filho do casal
havia saído do hospital apenas uma semana antes do acontecido; que o casal sequer podia arcar com a
medicação desse filho; que eles tem dois filhos, um com quatro anos e outro com dois anos recém
completos; que o filho de dois anos nasceu prematuro, com apenas sete meses, ficando internado por um
mês; que ele tem que ser hospitalizado com frequência; que ele tem problemas respiratórios; que os
familiares do casal moram longe; que deviam para o supermercado, para lojas, para o locador e para as
fornecedoras de água e de luz; que o Acusado sofre de depressão desde a infância, em razão de ter visto o
pai cometer suicídio; que chegaram até a passar fome; que o Acusado era um bom militar, bastante
trabalhador, sem faltar nunca o Serviço; que o Acusado sempre tentava conseguir trabalhos extras para
complementar a renda familiar; que a depoente não tem emprego, mas faz pão em casa para vender na rua,
após deixar o filho mais velho na escola; que leva consigo o filho mais novo; que o filho mais novo era recém
nascido na época dos fatos e precisava frequentemente ser hospitalizado; que moram só ela, o Acusado e os
dois filhos; que não recebe qualquer tipo de assistência do Estado; que o Acusado nunca comentou com a
depoente a intenção de cometer o furto; que a depoente ficou sabendo do fato somente após ele ocorrer;
que a casa em que mora é de madeira; que ela é composta por dois quartos, uma sala e um banheiro; que
possui fogão, geladeira e televisão; que os eletrodomésticos foram recebidos mediante doações; que o
produto furtado seria para o consumo da família; que o Acusado comentou com um colega a situação
penosa que estava vivendo; que, em razão das dificuldades, o Acusado aceitou tirar Serviço no lugar de um
colega por apenas R$ 30,00; que não sabe informar o nome desse colega; que a renda mensal na época era
de R$ 1.700,00, porém eles já deviam o dobro desse valor (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento
73, doc. 1).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f

Ainda em 23/9/2019, findo a oitiva da informante, o Conselho de Justiça ratificou todos os atos processuais
realizados pelo Juízo monocrático (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 74).

Qualificado e interrogado, na mesma oportunidade, o Acusado afirmou, em síntese, (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, evento 73, doc. 1); que é casado e tem dois filhos; que mora com a esposa e os filhos;
que um dos filhos tem cinco e outro dois; que é responsável pelo sustento da família; que trabalha numa
central de genética bovina; que ingressou no Exército em 2015; que chegou como recruta e engajou; que
permaneceu na Força por quatro anos; que deu baixa em abril de 2019; que, na época dos fatos; recebia em
torno de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) líquidos; que a acusação é verdadeira; que pegou os gêneros
alimentícios e o botijão de gás; que ele não escolheu os bens que estava furtando; que a câmara frigorífica
não possui luz; que pegou as caixas que estavam por cima; que a carne e o peixe ficavam no mesmo lugar;
que, no dia, trocou o Serviço com o Sd Ferreira; que o primeiro nome desse militar era Artur.

Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da
União nada requereram (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 77 e 80).

Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do Acusado nas sanções do crime
de furto, na modalidade qualificada, conforme dispõe o artigo 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar,
aduzindo, para tanto não haver dúvidas quanto a autoria e a materialidade delitivas e, bem assim, não se
aplicar ao caso o estado de necessidade. Em suas palavras (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303,
evento 85):

Ora, convenhamos, o acusado furtou 30 (trinta) quilogramas de salmão congelado e 4,5
(quatro vírgula cinco) quilogramas de picanha, circunstância que, por si só, devido a
enorme quantidade e qualidade das carnes, não há como se enquadrar em alimentos
indispensáveis ao consumo imediato. Além do mais, os produtos furtados pelo réu
alcançaram uma quantia elevada, qual seja, de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais),
quantia esta que afasta, por completo, quaisquer considerações acerca da perfectibilização
doestado de necessidade.

Por sua vez, a DPU, também em Alegações Escritas, requereu a absolvição do Acusado, primeiro, em
decorrência de sua conduta constituir crime impossível, em face da absoluta ineficácia do meio empregado,
segundo, em razão de a posse sobre os objetos não ter sido suficiente para a configuração do crime e,
terceiro, pela comprovação do estado de necessidade.

Ainda nessa toada, requereu a absolvição do Acusado pela ausência de perigo efetivo de lesão ou pelas
circunstâncias do caso concreto. Subsidiariamente, pleiteou o estabelecimento da reprimenda abaixo do
patamar mínimo previsto pelo tipo penal (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 88).

Em 22/7/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, sob a
presidência da Juíza Federal Substituta da Justiça Militar Dra. Patrícia Silva Gadelha, julgou, por maioria
(3x2), procedente a Denúncia para condenar o Acusado como incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, do CPM, na
forma tentada, conforme previsão do art. 30, inciso II, do CPM, à pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses
de reclusão, suspensa condicionalmente pelo prazo de prova de 2 (dois) anos, a ser, eventualmente,
cumprida em regime inicial aberto, com o direito de recorrer em liberdade (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, eventos 133 e 134).

A Presidente do Conselho, juntamente com o Juiz Militar Maj RICARDO TEIXEIRA POITEVIN, acatava a tese
defensiva concernente à ocorrência de crime impossível, motivo pelo qual absolvia o Acusado. A corrente
majoritária foi composta pelos Juízes Militares Ten Cel JORGE EDUARDO DA SILVA DE ALBUQUERQUE, Cap
LEONARDO LEÃO FERNANDES NISHIGUCHI e 2º Ten CICERO VOLNEI JESUS RIBEIRO (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, eventos 133 e 134).

Em 24/7/2020, a Sentença foi publicada (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, evento 134). Em
6/8/2020, o Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União foram intimados (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, evento 142).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
Em 13/8/2020, a Sentença condenatória transitou em julgado para o Ministério Público Militar (Processo nº
7000033-91.2019.7.03.0303, evento 143). Em 17/8/2020, a Defesa interpôs Apelação (Processo nº 7000033-
91.2019.7.03.0303, evento 144).

Em suas Razões, a Defesa requereu, à semelhança do exposto em suas Alegações Escritas, a absolvição do
Acusado, primeiro, em decorrência de sua conduta constituir crime impossível, em face da absoluta
ineficácia do meio empregado, segundo, em razão de a posse sobre os objetos não ter sido suficiente para a
configuração do crime e, terceiro, pela comprovação do estado de necessidade. Pleiteou, ainda, a absolvição
do Acusado pela ausência de perigo efetivo de lesão ou pelas circunstâncias do caso concreto (evento 1,
doc. 3).

Em Contrarrazões, o Ministério Público Militar divergiu dos argumentos defensivos e sustentou o acerto das
conclusões expostas na Sentença atacada (evento 1, doc. 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça
Militar Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do Apelo
(evento 6).

A eminente Ministra-Revisora teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da 3ª Auditoria da 3ª Circunscrição Militar, de 22 de julho de 2020, que condenou o Acusado como
incurso no art. 240, §§ 4º e 5º, do CPM, na forma tentada, conforme previsão do art. 30, inciso II, do CPM, à
pena final de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses (Processo nº 7000033-91.2019.7.03.0303, eventos 133 e 134).

Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, primeiro, em decorrência da sua conduta
constituir crime impossível, em face da absoluta ineficácia do meio empregado; segundo, em razão de a
posse sobre os objetos não ter sido suficiente para a configuração do crime e; terceiro, pela comprovação do
estado de necessidade. Pleiteou, ainda, a absolvição de seu Assistido pela ausência de perigo efetivo de
lesão ou pelas circunstâncias do caso concreto (evento 1, doc. 3).

Não há, porém, como os intentos defensivos prosperarem.

Principiando, convém assentar que inexiste dúvida quanto à autoria e à dinâmica factual adotada tanto pela
Denúncia quanto pela Sentença condenatória.

Resta certo, portanto, que o Acusado, aproveitando-se do fato de a câmara fria do Setor de
Aprovisionamento estar destrancada, subtraiu em seu favor, com a finalidade de revenda, 30 kg (trinta
quilogramas) de salmão congelado, 4,5 kg (quatro quilogramas e quinhentos gramas) de picanha e 1 (um)
botijão de gás de 13 kg (treze quilogramas), dispondo todos os materiais no interior de seu automóvel.

Após ser flagrado tentando deixar a Organização Militar com o referido material, afirmou que se tratavam de
alimentos vencidos e que recebera a devida autorização para transportá-los. Quando checadas, os militares
da Guarda descobriram a falsidade daquelas informações, razão pela qual o Acusado foi preso em flagrante.

Corroboram a narrativa (I) os testemunhos colhidos na fase inquisitorial; (II) os colhidos em Juízo; (III) o
Termo de Apreensão; e, bem assim, (IV) a Perícia Avaliativa de Mantimentos e Material, que precificou os
objetos do furto em R$ 1.715,99 (mil setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos).

A combativa Defesa aduz, porém, que a Sentença do Juízo a quo deve ser reformada, em face de a conduta
em tela constituir um crime impossível. Em suas palavras (evento 1, doc. 3):

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
O tipo penal acima transcrito exige, para sua configuração, que haja a subtração e
consequente posse mansa da res furtiva, o que não ocorreu no caso concreto. Isso porque
o flagrante aconteceu logo na saída da organização militar, na revista obrigatória a que
todos os veículos não militares são expostos. Assim, não se pode dizer que houve a
caracterização própria do delito de furto, mas sim a ocorrência de, na verdade, crime
impossível.

Ocorre que, para a configuração de crime impossível, na forma desejada pela Defesa, inevitável seria que o
meio empregado fosse absolutamente ineficaz, o que não se verifica nos autos. Pelo contrário, há uma soma
de fatores que permitem concluir pela possibilidade de êxito do crime.

Primeiro, observa-se o avançado horário em que se deu a prática delitiva.

Segundo, o Acusado buscou ocultar a res furtiva no interior do carro. Em razão do conhecimento das rotinas
da Unidade Militar, adquirido ao longo dos 4 (quatro) anos em que lá serviu, o Acusado dispôs os gêneros
alimentícios não no seu porta-malas, mas no banco de trás do carro, sabendo que teria que abrir o
bagageiro durante a revista que comumente era realizada naquele horário.

Terceiro, o Acusado, de fato, alcançou seu desiderato, enganando o 3º Sgt Ruben Pacelle Zim, que fez a
revista em seu veículo, determinando, inclusive, a abertura do bagageiro. Quem descobriu o engodo foi o
Oficial de Dia, que, por um ato de desconfiança, avistou os objetos do furto. Em outras palavras, não foi o
procedimento padrão de revista que flagrou o Acusado, mas uma circunstância excepcional que ocorreu
naquela ocasião: a intervenção do Oficial de Dia.

Quarto, o Acusado, mesmo flagrado, tentou enganar os militares da Guarda, dizendo-lhes que tinha
autorização para o transporte daquele material. A história tanto lhes pareceu crível, que a voz de prisão
somente ocorreu após entrarem em contato com o superior responsável por eventual permissão.

Quinto e principal, quando o Acusado foi flagrado, o crime de furto já havia se consumado. Esta Corte tem,
repetidamente, manifestado o seu entendimento no sentido de que adota a teoria da amotio nos crimes de
furto. Ou seja, não é necessária a posse mansa e pacífica do objeto furtado para que o crime se consume,
basta que haja a inversão da posse, ainda que momentânea, como no caso dos autos.

Adotando-se a tese defensiva, teríamos que admitir que, em se tratando de subtração de bens perecíveis, se
o agente os consumisse ainda no interior da Unidade Militar, impossível seria a caracterização do crime de
furto.

Esta Corte tem decidido de forma semelhante em casos análogos, senão vejamos:

APELAÇÃO. FURTO DE APARELHO CELULAR EM AMBIENTE SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE CONFIGURADAS. FATO TÍPICO, ANTIJURÍDICO
E CULPÁVEL. TEORIA DA AMOTIO OU APPREHENSIO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. INSUBISISTÊNCIA. (...) Teoria da amotio ou da
apprehensio. O crime se consuma apenas com a inversão da posse, ainda que a res
subtraída venha a ser retomada em momento imediatamente posterior. (...) O Réu se
utilizou meio eficaz para consumar a sua conduta, o que descaracteriza o crime impossível.
Os sistemas de revista e de vigilância existentes na Unidade Militar não tornam
impossível a configuração do delito (Súmula nº 567 STJ). Negado provimento. Decisão
unânime.
(STM. Apelação 0000058-34.2016.7.03.0303. Relator: JOSÉ BARROSO FILHO. Julgamento:
15/08/2017. Publicação: 28/08/2017). (Grifos nossos.)

Como bem fora citado no julgado acima, o Superior Tribunal de Justiça editou Súmula com conteúdo que se
relaciona aos fatos ora analisados, cujo texto se transcreve:

Súmula 567 - Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por
existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna
impossível a configuração do crime de furto. (Súmula 567, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
24/02/2016, DJe 29/02/2016).

Trata-se, portanto, de crime de furto consumado, cujos objetos desviados foram prontamente recuperados
pela diligência dos militares que abordaram o Acusado quando tentava evadir com os bens furtados do
Quartel.

Inexistindo recurso ministerial, a Sentença condenatória não pode ser corrigida no específico ponto em que
considerou o crime na modalidade tentada, em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus.

Entretanto, as retro constatações são suficientes para afastar as teses defensivas concernentes ao crime
impossível, calcado na absoluta ineficácia do meio empregado; à ausência de perigo efetivo de lesão e à
alegação de que a posse sobre os objetos não bastou para a configuração do crime.

Por fim, cumpre afastar o pleito de reconhecimento do estado de necessidade formulado pela Defensoria
Pública da União, nos seguintes termos (evento 1, doc. 3):

Em suma, há de se perceber perfeitamente a figura do estado de necessidade como
excludente de culpabilidade, pois Rudimar chegou ao extremo de, em desespero e sem
raciocinar, tentar furtar comida e gás do exército para que seus filhos e esposa pudessem
ter alimento na mesa. A inidoneidade do meio escolhido, inclusive, apenas vem a confirmar
o estado de desespero de Rudimar.

Não há como acatar a tese.

Observa-se, de plano, que o Acusado não se desincumbiu a contento de seu ônus de provar as alegações
que teceu acerca da difícil situação financeira que ele e sua família atravessavam.

Não se olvida das provas orais produzidas nesse sentido, uma vez que a narrativa em questão consta
igualmente no interrogatório do Acusado e na inquirição de sua companheira. Ocorre que careceu de
comprovação documental a situação por eles relatada, em que se destacam a existência de diversos cortes
do fornecimento de água e de luz, bem como a falta de pagamento do aluguel.

Ressalta-se que não se está aqui diante de uma hipótese de difícil produção de provas, uma vez que, ao
menos em tese, as certidões e as declarações em questão estavam ao alcance do Acusado.

Outrossim, há de ser levado em consideração na análise do caso o valor e as características dos bens
furtados. A Perícia Avaliativa de Valor de Mantimentos e Material descreveu os itens encontrados no interior
do veículo do Acusado como 30 kg (trinta quilogramas) de salmão congelado, no valor de R$ 1.349,70 (mil
trezentos e quarenta e nove reais e setenta centavos); 4,5 kg (quatro quilogramas e meio) de picanha, no
valor de R$ 137,75 (cento e trinta e sete reais e setenta e cinco centavos); GLP em botijão de 13 kg (treze
quilogramas) (carga), no valor de R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos); e um botijão de gás de
13 kg (treze quilogramas) (casco vazio), no valor de R$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e
dois centavos), totalizando, assim, a quantia de R$ 1.715,99 (mil setecentos e quinze reais e noventa e nove
centavos) (Processo nº 7000102-60.2018.7.03.0303, evento 41, doc. 2, fl. 2).

Observa-se, de pronto, que, apesar de constituírem gêneros alimentícios, os itens furtados extrapolam e
muito as necessidades alimentares da família do Acusado, constituída de 4 (quatro) pessoas. Não há,
portanto, como acolher a alegação defensiva de que o Acusado tentou "(...) furtar comida e gás do exército
para que seus filhos e esposa pudessem ter alimento na mesa" (evento 1, doc. 3).

Não se aprofundará muito acerca do tema, uma vez que o próprio Acusado, afirmou que os produtos
furtados se destinavam à mercancia e não ao consumo direto de sua família. Ocorre que, observando o valor
dos bens subtraídos, constata-se que ultrapassam em muito o montante correspondente às necessidades
urgentes com a alimentação de 4 (quatro) pessoas, conforme alegara. Não há, portanto, que se falar em
estado de necessidade.

Por fim, observadas as circunstâncias do caso concreto, que muito mais apontam para a ocorrência de um
crime consumado que a de um tentado, a manutenção da Sentença condenatória em seus exatos termos,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
12/08/2021 14:37:50.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21eaa1ab8f
subsiste como medida benéfica ao Acusado.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 21:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121be70256
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000718-84.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ LEONARDO PUNTEL.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTE: RUDIMAR DA LUZ LOPES, EX-SD EX.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pela Defensoria Pública da União (evento 1, doc. 1), contra a Sentença
do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 3ª CJM, de 24/7/2020, que
condenou o ex-Sd Ex RUDIMAR DA LUZ LOPES à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 240, §§ 4º e 5º, do Código Penal Militar, na forma tentada, conforme o
art. 30, inciso II, do mesmo Diploma Legal, com o regime prisional inicialmente aberto e com o direito a
apelar em liberdade, tendo-lhe sido, ainda, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
O Apelo é tempestivo, cabível e foi interposto por parte legítima e interessada. Preenchidos os requisitos
de admissibilidade, deve ser conhecido.
A Defesa requereu a absolvição do réu em face do crime impossível, por absoluta ineficácia do meio
empregado; em razão de a posse sobre os objetos não ter sido suficiente para a configuração do crime;
pela comprovação do estado de necessidade; e pela ausência de perigo efetivo de lesão ou pelas
circunstâncias do caso concreto.
Não lhe assiste razão.
A conduta cometida pelo recorrente é típica e antijurídica, e ele é culpável. A materialidade e a autoria
delitivas restaram devidamente comprovadas nos autos.
O Termo de Apreensão (APF nº 7000102-60.2018.7.03.0303, evento 1, fls. 17/18) descreveu o material
com ele encontrado, sendo:
"(...) 03 (três) volumes de carne in natura de peixe, 03 (três) volumes in natura de carne
bovina e 01 (um) e um botijão de gás de cozinha modelo 13Kg (...)."
A Perícia Avaliativa de Valor de Mantimentos e Material analisou os gêneros furtados, sendo eles: 30 kg
(trinta quilogramas) de salmão congelado, no valor de R$ 1.349,70 (mil trezentos e quarenta e nove reais
e setenta centavos); 4,5 kg (quatro quilogramas e meio) de picanha, no valor de R$ 137,75 (cento e trinta
e sete reais e setenta e cinco centavos); GLP em botijão de 13 Kg (treze quilogramas) (carga), no valor de
R$ 70,83 (setenta reais e oitenta e três centavos); e 1 botijão de gás de 13 Kg (treze quilogramas) (casco
vazio), no valor de R$ 157,72 (cento e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos), totalizando,
assim, o importe de R$ 1.715,99 (mil setecentos e quinze reais e noventa e nove centavos) (Processo nº
7000102-60.2018.7.03.0303, evento 41, doc. 2, fl. 2).
As testemunhas, por sua vez, corroboraram toda a dinâmica descrita na Denúncia (eventos 48 e 49 da
APM).
A Defesa socorre-se da tese do crime impossível, por absoluta ineficácia do meio empregado; em razão

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 21:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121be70256
de a posse sobre os objetos não ter sido suficiente para a configuração do crime; e pela ausência de
perigo efetivo de lesão ou pelas circunstâncias do caso concreto.
Tudo isso em face de o acusado não ter chegado a sair do aquartelamento com os materiais furtados,
bem como pelo fato de as revistas rotineiras na saída dos veículos tornar ineficaz o meio empregado.
Todavia, como bem pontuou o MPM, "o fato de existir um procedimento de revista não exclui a
possibilidade de saída dos bens furtados de dentro da Unidade Militar". Seria o mesmo que julgar todos
os crimes de tráfico de drogas em aeroportos impossíveis em razão da constante vigilância nesses locais.
Tanto não excluía a possibilidade de saída que o acusado tentou fazê-lo e, inclusive, escondeu os objetos
dentro do automóvel, e não no porta-malas, que seria revistado.
A testemunha 3º Sgt Ruben Pacelle Zim declarou ter pedido ao réu que se retirasse do veículo e abrisse o
porta-malas, o que foi prontamente realizado. Porém, o Oficial de Dia, que estava nas proximidades,
verificou a presença de algo no banco do veículo, pediu para olhar e observou umas caixas brancas com
carne. O acusado, então, foi questionado sobre aquele material e alegou que eram materiais estragados
que seriam descartados. Ato contínuo, o Oficial de Dia ligou para um Oficial do rancho com o fim de
verificar a situação relatada pelo denunciado, obtendo a informação de que não havia autorização para o
descarte da referida carne. Afirmou, ainda, ser a revista realizada em todos os carros que saem do
Quartel. Porém, nos horários de pico, isso se dá apenas por amostragem, utilizando-se os números das
placas. Nesse horário, contudo, todos os carros eram revistados.
Por sua vez, a testemunha 3º Sgt Jorge Luis da Rosa Silva percebeu alguma coisa tampada no interior do
veículo. Foi determinado ao réu que descesse do carro e, nesse momento, foi realizada uma revista mais
detalhada, quando se verificou a existência do botijão de gás. Pontuou, ainda, que, no horário em que o
acusado fora flagrado, todos os veículos são revistados, tanto na entrada quanto na saída; e que, quando
verificou o carro do acusado, havia algo tampando o botijão de gás, de forma que, somente depois, pôde
visualizá-lo.
Ou seja, o apelante buscou camuflar os objetos no interior do veículo com o intuito de passar
desapercebido. E quase o foi, pois o Comandante da Guarda pediu que abrisse o porta-malas e quem
visualizou a presença de algo no banco do veículo foi o Oficial de Dia, que estava nas proximidades.
O tipo do art. 240 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial. Além disso, quando praticado em desfavor
da Força, como no caso dos autos, protege o próprio patrimônio sob a Administração Militar. É, por
conseguinte, delito material ou causal, o qual reclama, além de uma conduta, um resultado naturalístico,
imprescindível para a consumação do ilícito. Por ser material, admite a forma tentada.
Nessa hipótese, obviamente, o agente não irá lograr a posse do bem, por circunstâncias alheias à sua
vontade. Trata-se de adequação típica de subordinação mediata, por extensão ou ampliada, na qual a
ação humana que não se subsome imediatamente no tipo legal da Parte Especial do Código Penal Militar
é contemplada por norma prevista na Parte Geral. Há, pois, com a aplicação do art. 30, inciso II, do CPM,
uma ampliação temporal da figura delitiva, incidindo o tipo penal em momento anterior à consumação do
crime.
Até mesmo por isso não há como acolher o pleito defensivo de atipicidade da conduta ante a
caracterização do crime impossível.
Isso porque o réu já estava de posse dos bens em seu veículo, faltando apenas lograr êxito na saída da
OM, tendo, para tanto, escondido a res furtiva nos bancos do veículo, e não no porta-malas, onde sabia
que haveria revista.
Sua conduta foi perfeitamente hábil à subsunção do tipo insculpido no art. 240 do CPM, mormente pelo
fato de que a posse mansa e pacífica apenas não se deu por atuação diligente da Administração Militar.
Não há que falar, então, em meio absolutamente ineficaz à consumação delitiva, tal como exigido pela
normativa castrense ("Art. 32. Quando, por ineficácia absoluta do meio empregado ou por

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 21:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121be70256
absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime, nenhuma pena é aplicável.").
(Grifos nossos.)
A inidoneidade, se existente fosse (o que sequer é o caso), revelar-se-ia apenas relativa, e não absoluta.
E veja-se. Pouco faltava para a posse mansa e pacífica, mas ele já detinha a posse dos bens.
Inclusive o MPM, embora não tenha recorrido, em Contrarrazões alude à teoria da amotio, nos termos
do julgado a seguir transcrito:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM E DPU. FURTO QUALIFICADO. GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA OM.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. CRIME IMPOSSÍVEL E DE FURTO TENTADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO.
1. Meras dificuldades financeiras não são suficientes para justificar a prática do delito de
furto. Não tendo sido demonstrado o perigo certo e atual, não há que se falar em
incidência do estado de necessidade exculpante.
2. Vigora em nosso ordenamento jurídico a Teoria da inversão da posse, que
considera que o crime de furto se consuma quando o bem jurídico é retirado da
esfera de posse e disponibilidade da vítima, ingressando na livre
disponibilidade do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. A
tentativa de retirada da res furtiva da OM afasta as teses de crime impossível e de furto
tentado . Recursos conhecidos e não providos. Decisão unânime. (STM, Apelação nº
7000317-56.2018.7.00.0000, Relator Ministro Artur Vidigal de Oliveira, Julgamento em
4/12/2018, Publicação DJE de 17/12/2018) (Grifos nossos.)

E nesse conspecto, o Órgão Ministerial pontuou que:
"Diante disso, não há que se falar em crime impossível, uma vez que o iter criminis do
crime de furto denunciado foi totalmente percorrido pelo apelante, havendo, inclusive, a
inversão da posse do bem subtraído, ainda que, por um breve espaço de tempo, com a
consequente consumação do delito de furto".
Nessa toada, muito embora a Sentença não tenha motivado a fração utilizada para a redução pela
tentativa e, não obstante poder-se deduzir que tal se deu pela suposta proximidade com a consumação, o
crime poderia, em realidade, ser considerado consumado, como já decidiu esta Corte no precedente
citado anteriormente. No entanto, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa, inexistindo apelo do MPM,
entendo já ter sido o réu beneficiado pelo emprego da causa de diminuição, não havendo como corrigir a
apenação.
No que se refere ao pedido de absolvição pela ausência de perigo efetivo da lesão - que sequer chegou a
ser desenvolvido no corpo das Razões, mas tão somente mencionado nos pedidos finais -, entendo que os
mesmos argumentos utilizados para afastar a configuração do crime impossível podem ser adotados para
infirmar tal pedido. Não é porque a OM consiste, por sua própria natureza, em uma área de extrema
vigilância e disciplina que seria impossível ocasionar lesão ao patrimônio sob administração militar.
Como bem ressaltou o Órgão de acusação:
"(...) No caso sub judice, o crime de furto praticado dentro da Organização Militar lesiona,
sem sombra de dúvidas, os interesses e valores albergados pelo Direito Penal Militar,
quais sejam, os bens jurídicos de hierarquia e disciplina que devem ser respeitados pelos
militares. Além do mais, a conduta tipificada no art. 240 do CPM, perpetrada no ambiente
Castrense, possui inegável periculosidade social e elevado grau de reprovabilidade,
constituindo, pois, grave ofensa aos Princípios da Hierarquia e da Disciplina, uma vez que
rompe com valores como o decoro, a lealdade e a ética militares. De mais a mais,
necessário ressaltar que os bens furtados pelo apelante alcançaram o montante de R$

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 06/08/2021 21:21:55.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121be70256
1.700,00 (mil e setecentos reais), quantia esta que, de modo algum, pode ser
considerada de pequeno valor. Além do que, a Administração Militar somente não sofreu
prejuízo porque o recorrente foi pego em flagrante na prática do delito.(...)" (CONTRAZ,
evento 1).
Com relação à tese do estado de necessidade e ao pedido de absolvição pelas "circunstâncias do caso
concreto", corroboro com os termos da Sentença, in verbis:
"Definitivamente, não era o caso do ex-SD LOPES. Embora realmente se acredite que a
família vinha enfrentando muitas dificudades financeiras, com uma criança, à época, com
2 anos de idade e um recém-nascido, prematuro, que precisava de cuidados especiais, o
SD LOPES, segundo declarou, ganhava cerca de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais) -
naquela ocasião, valor muito maior que um salário mínimo -, sua esposa o ajudava
vendendo pães, e ainda possuía um automóvel. Repita-se, não se imagina que sua
situação financeira estivesse fácil. Ao contrário. Mas, pelo que consta dos autos, era
razoavelmente exigível dele uma conduta diversa da que adotou. Não é possível ao Poder
Judiciário excluir a culpabilidade de todas as pessoas que cometem crimes por estarem
passando por dificuldades financeiras ou porque possuem dívidas."

O caso sub examine não se confunde com o furto famélico. Afinal, foram subtraídos 30 (trinta)
quilogramas de salmão, sendo que ele mesmo confessou que sua intenção era a venda da res furtiva, e
não, obviamente, o consumo próprio.
Por demais, o estado de necessidade não restou comprovado, estando-se diante apenas das alegações da
esposa do réu, inquirida na condição de informante.
Para além, o fato ocorreu em 7/11/2018 e a companheira do acusado prestou depoimento em 23/9/2019,
ou seja, menos de 1 ano do ocorrido. Se à época do depoimento o filho mais novo do casal tinha 2 (dois)
anos, ele não havia nascido na data do crime, como foi afirmado. Ao revés, já tinha completado mais de 1
(um) ano.
Ainda que verossímil a situação de precariedade e dos problemas respiratórios da criança, era uma
situação recorrente eles estarem devendo para lojas e concessionárias públicas, não um momento único
de desespero como quer fazer crer a Defesa. Tanto que a companheira afirmou que possuíam dívidas até
a data do depoimento. Ela mesma afirmou que o réu recebia R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), ela
complementava a renda familiar com a venda de pães e o marido ainda buscava fazer serviços extras.
Outrossim, a Defesa não juntou qualquer prova do alegado: nenhuma conta de luz atrasada, nenhum
comprovante de dívida, nada; apenas a palavra da informante que, como tal, não prestou compromisso
legal.
Ante o exposto, voto pelo não provimento do Apelo defensivo, mantendo inalterada a Sentença recorrida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 24 de junho de 2021.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora